Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-78.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000766-78.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO

APELADO: ELANE DOS SANTOS ALCANTARA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO EM SEDE DE REEXAME.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança movida por servidora que exerceu, de 01/07/2013 a 01/09/2016, o cargo comissionado de Assessora da Secretaria de Educação – CC7, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal. A sentença foi submetida também ao reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de cargo comissionado assegura ao servidor o direito ao recebimento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário; (ii) determinar se a ausência de comprovantes de pagamento das verbas pleiteadas atrai o ônus da prova para o ente público, autorizando a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cargo comissionado, por sua natureza de livre nomeação e exoneração, constitui vínculo jurídico válido, não sendo alcançado pela nulidade reconhecida no RE 705.140, aplicável às contratações temporárias irregulares sem concurso público.
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, garante aos ocupantes de cargos públicos, inclusive os comissionados, os direitos previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º da Constituição, como férias remuneradas com adicional de um terço e décimo terceiro salário.
Compete ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova quanto à quitação das verbas salariais, considerando a sua obrigação legal de manter e apresentar os documentos comprobatórios.
A ausência de comprovação dos pagamentos pelo Município autoriza a condenação ao adimplemento das parcelas reclamadas, nos termos de precedentes desta Corte e da jurisprudência do STF (RE 596.478).
Em reexame necessário, a sentença deve ser parcialmente modificada apenas para ajustar os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária, conforme decidido no RE 870.947/SE e nos termos da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada de ofício em reexame necessário.
Tese de julgamento:
O servidor nomeado para cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias com adicional de um terço e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.
Incumbe ao ente público o ônus de comprovar a quitação das verbas remuneratórias devidas ao servidor, sob pena de condenação ao pagamento.
A partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, de forma única, a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incs. VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Repercussão Geral; STF, RE nº 705.140; STF, RE nº 870.947/SE; TJ-BA, APL nº 8000062-82.2018.8.05.0057, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.10.2021; TJ-BA, APL nº 0000470-06.2014.8.05.0073, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000766-78.2016.8.05.0053, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES

e, como Apelada,
ELANE DOS SANTOS ALCANTARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
MODIFICANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA